Tribunal: TJBA
Processo: 8003907-75.2023.8.05.0113
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n.
8003907-75.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MICHEL SOARES REIS

Advogado(s)
:
DANILO MENDES SADY

RECORRIDO: LAERCIO MOTTA LIMA

Advogado(s)
:
ANNE TAMYLES SANTOS MARQUES, RAYANNE SANTOS MARQUES

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. ARTIGOS 138 E 139, CUMULADO COM O ART. 141, § 2°, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO PARA QUE SEJA RECEBIDA A QUEIXA-CRIME, DANDO CONTINUIDADE À INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO, PELOS DELITOS DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Recuso em Sentido Estrito nº 8003907-75.2023.8.05.0113, oriundo da comarca de Itabuna - Ba, em que figura como Recorrente o MICHEL SOARES REIS e como Recorrido LAERCIO MOTTA LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça